Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Estelionato. Tipicidade. Dolo. Absolvição. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de estelionato qualificado, em que se alega que ele recebeu valores prometendo intermediar liberação de empréstimo bancário, sem prestar o serviço contratado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve ardil ou fraude na conduta do réu para obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima, que tipifique o crime de estelionato.
III. Razões de decidir
3. O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
4. A não execução do serviço conforme contratado, mediante pagamento antecipado, não enseja, por si, obtenção de vantagem ilícita apta a tipificar o crime de estelionato, devendo estar provado que o agente jamais teve a intenção de cumprir a obrigação assumida ou prometeu resultado que já sabia ser impossível obter.
IV. Dispositivo
Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 4o.